Tribunal: TJBA
Processo: 8030157-84.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030157-84.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO AZEVEDO MARQUES

Advogado(s)
:
JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR, NATILA RIOS SENA

APELADO: GENTE SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
LAURA AGRIFOGLIO VIANNA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RECURSO DE APELAÇÃO. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MORTE POR COVID-19. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA POR PANDEMIA. VALIDADE. NEXO CAUSAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por beneficiário de seguro de vida em grupo contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de cobertura securitária.

2. O juízo de origem acolheu a tese defensiva de validade da cláusula de exclusão de cobertura para eventos decorrentes de pandemias declaradas por órgão competente, concluindo que o óbito da segurada decorreu comprovadamente de COVID-19.

3. A insurgência recursal busca a reforma integral da sentença para reconhecimento do direito ao recebimento da indenização securitária, multa contratual e indenização por danos morais, alegando: (i) invalidade da cláusula excludente por violação ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) caracterização da COVID-19 como mera concausa diante das comorbidades preexistentes; (iii) configuração de morte acidental por contágio no trabalho; (iv) exigibilidade de multa contratual administrativa; e (v) ocorrência de danos morais pela recusa injustificada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em definir: (i) a validade da cláusula contratual que exclui cobertura para morte decorrente de pandemia ou epidemia declarada por órgão competente; (ii) a caracterização do nexo causal entre a pandemia de COVID-19 e o óbito da segurada; (iii) o cabimento da cobertura de morte acidental; (iv) a exigibilidade da multa contratual administrativa pelo beneficiário; e (v) a configuração de danos morais indenizáveis em razão da recusa de pagamento da indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A delimitação de riscos constitui elemento essencial do contrato de seguro, nos termos do artigo 757 do Código Civil, que condiciona a obrigação do segurador à predeterminação dos riscos cobertos.

6. A predeterminação dos riscos não representa mera formalidade contratual, mas elemento estruturante do
contrato de seguro
, viabilizando os cálculos atuariais necessários à definição dos prêmios e garantindo o equilíbrio econômico-financeiro da operação.

7. As pandemias caracterizam-se pela disseminação global de doença com impacto massivo e concentrado em determinado período, gerando número exponencial de sinistros que rompe com a lógica da mutualidade dos riscos sobre a qual se estrutura o contrato de seguro.

8. A cláusula que exclui da cobertura os eventos decorrentes de epidemias e pandemias declaradas por órgão competente não configura prática abusiva nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não coloca o consumidor em desvantagem exagerada, mas apenas delimita o objeto do contrato em consonância com sua natureza jurídica e econômica.

9. A validade da cláusula de exclusão exige, contudo, o estabelecimento de vínculo causal claro entre o sinistro e a pandemia, sendo indispensável verificar que o evento aconteceu por decorrência direta da circunstância sanitária.

10.
Embora se cogite o afastamento
da cláusula de exclusão de risco por pandemia em caso
s

em que o
risco de óbito já era
alto em razão de circunstâncias pessoais específicas do segurado
,
esta solução não se aplica ao caso. Não há nos autos elementos capazes de evidenciar que a
segurada,
antes da pandemia,
se encontrava em situação de saúde gravemente
comprometedora
que tornasse previsível e iminente seu falecimento independentemente d
a Covid-19

11
. A diabetes mellitus, quando adequadamente controlada, não impede que o paciente leve vida normal e produtiva, inexistindo nos autos qualquer elemento que indique que a segurada apresentava complicações graves ou descompensação da doença de base que, por si mesmas, representassem risco iminente de morte.
Pelo contrário, a segurada mantinha-se ativa profissionalmente, indicando razoável grau de preservação de sua saúde e capacidade funcional.

1
2
. A certidão de óbito atesta que a morte decorreu de choque séptico, sepse, pneumonia, COVID-19, bronquite crônica e diabetes mellitus, revelando que o processo infeccioso desencadeado pela COVID-19 foi o fator que deflagrou a cascata de eventos que culminaram no óbito, caracterizando a pandemia de COVID-19 como causa determinante do falecimento.

1
3
. A cláusula contratual
nº 5, j,
prevê expressamente que a exclusão
de cobertura
se aplica a todas as garantias do seguro por eventos ocorridos em consequência de pandemias e epidemias, tornando incabível a pretensão de recebimento da cobertura de morte, seja ela natural ou acidental.

1
4.
Quanto ao argumento de descumprimento do dever de informação, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria no Tema Repetitivo n. 1.112, fixando a tese de que, na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre. Ainda que se pudesse cogitar de falha no dever de informação, tal responsabilidade seria exclusiva do estipulante, e não da seguradora.
Além disso, esse fundamento específico nem mesmo lastreou o pleito, tratando-se de inovação recursal.

15. Inexistindo irregularidade, indevida a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por dano moral ou material, ou qualquer sanção que decorra de inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente.